Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACULDADE DO JUIZ NA FIXAÇÃO DAS ASTREINTES (ART. 537 DO CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a disponibilizar ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, voucher/cupom no valor de R$ 8.00 (oito reais).
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narrou que em 13/12/22 efetuou compra/pedido junto ao aplicativo da empresa ré. Ressaltou que não recebeu diversos produtos que perfizeram o valor de R$ 38,53 (trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), razão pela qual solicitou o cancelamento dos itens não entregues e o respectivo reembolso. Pontuou que o reembolso não ocorreu no prazo de 36 horas, bem com não houve disponibilização do cupom de R$ 8,00 (oito reais) constante da mensagem de resposta da empresa ré. Afirmou que o reembolso só ocorreu 60 (sessenta) dias após a compra sem qualquer correção monetária. Pediu a condenação da ré a disponibilizar do cupom de R$ 8,00 (oito reais) no aplicativo e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 52422379).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento da indenização por danos morais e na aplicação de multa diária pelo descumprimento da obrigação.

6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, afirmou que o reembolso não aconteceu no prazo estipulado e que a empresa requerida não cumpriu com sua obrigação. Ressaltou que não foi estipulado pelo juízo a quo, multa por eventual descumprimento da obrigação, e que tal tema foi objeto de embargos de declaração. Pontuou que o dano moral restou devidamente comprovado em razão da demora e da falsa promessa de pagamento pela recorrida. Asseverou que tal condenação terá o caráter pedagógico, para que não seja cometido novos abusos e que a indenização deve ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Ao final requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como seja aplicada a multa diária, pelo descumprimento da obrigação imposta.

7. O art. 537 do CPC, citado pelo recorrente, ressalta que a multa independe de requerimento e poderá ser aplicada em qualquer das fases processuais. Resta claro o caráter facultativo e discricionário, podendo o juiz aplicá-la ou não, de acordo com o caso concreto. Verifica-se nos autos (ID 52532275) que a empresa recorrida já deu cumprimento à obrigação, sendo o arbitramento da astreinte medida inócua ante o pagamento.

8. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Não há nos autos comprovação de que o atraso na devolução do valor de R$ 38,53 (trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) foi capaz de causar violação da dignidade humana do autor, nem tão pouco à sua honra, saúde ou integridade. Ademais, também não restou demonstrado que o desfalque temporário de tal monta foi suficiente para causar dificuldades na subsistência do autor. A situação dos autos trata-se de mero infortúnio do cotidiano, incapaz de causar abalo o suficiente para eventual indenização por danos morais. Sentença mantida
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do ar.t 46 da Lei 9.099/95.